Tribunal: STF
Processo: HC 264526
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ que negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus — RHC 205.658/MS, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE CAPITAIS. TESE RECURSAL DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL EM VIRTUDE DO INÍCIO DAS INVESTIGAÇÕES PELA POLÍCIA FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA QUE IMPUTOU A PRÁTICA DE CRIMES DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ATUAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL NA INVESTIGAÇÃO QUE NÃO IMPLICA O DESLOCAMENTO AUTOMÁTICO DO FEITO PARA A JUSTIÇA FEDERAL. AUSENTE PREJUÍZO DIRETO AOS BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO TELEOLÓGICA ENTRE OS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E TRÁFICO DE DROGAS.



    Recurso ordinário improvido (doc. 19, p. 2).



    Neste habeas corpus, a defesa narra:



    2. O inquérito policial que deu azo à ação penal foi instaurado em 20.03.2023, a partir da Informação de Polícia Judiciária elaborada pelo Setor de Repressão aos Desvios de Produtos Químicos da Polícia Federal (doc. 02). O referido documento aponta terem sido constatadas irregularidades no Mapa de Controle de produtos controlados da Polícia Federal, após as empresas ASTRAZENECA, LBS LABORASA e CLOROQUÍMICA noticiarem a existência de notas fiscais de produtos que não foram adquiridos por elas.



    3. Em 24.04.2023, a Polícia Federal representou pelo afastamento do sigilo bancário e fiscal (Autos nº 1004039-25.2023.8.26.0161) de diversos indivíduos, dentre eles o PACIENTE (doc. 03). Sem qualquer motivação lógica ou jurídica aparente, a representação elaborada pelo ente investigativo da União foi remetida à Justiça do Estado de São Paulo – Comarca de Diadema.



    4. Ato seguinte, em 28.04.2023, o Ministério Público do Estado de São Paulo se manifestou favoravelmente à representação (doc. 04), tendo o r. Juízo de primeiro grau deferido a medida, ignorando sua flagrante incompetência para decidir sobre o pleito (doc. 05).



    5. Paralelamente à aludida representação, a Polícia Federal também representou pelo afastamento de sigilo telemático de inúmeras pessoas (doc. 06). Dispondo de manifestação favorável do Parquet (doc. 07), o incompetente Juízo Estadual deferiu o pleito, inclusive em relação ao PACIENTE (doc. 08), contaminando de nulidade todas as provas obtidas desde o início da investigação.



    6. A coleta de informações nesses procedimentos motivou nova representação da Autoridade Policial, em 17.10.2023, desta feita pela busca e apreensão, prisão preventiva e decretação de medidas assecuratórias de natureza patrimonial em desfavor do PACIENTE e outros investigados (Operação Hinsberg - Autos nº 1013867-45.2023.8.26.0161) (doc. 09).



    7. O Ministério Público Estadual, mais uma vez, fechou os olhos para a contaminação probatória que vinha alimentando e se manifestou favorável à representação (doc. 10). O d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Diadema/SP, novamente ignorando sua incompetência absoluta, deferiu a medida de busca e apreensão (doc. 11).



    8. No dia 15.02.2024, antes mesmo da análise do vasto material apreendido, o Ministério Público Estadual ofereceu açodada denúncia (doc. 12), apenas 65 dias após a deflagração da Operação Hinsberg.



    9. A denúncia foi recebida em 16.02.2024 (doc. 13). Em razão da absoluta incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, foi impetrado habeas corpus perante o TJSP (doc. 14), denegado em 08.08.2024 (doc. 15). Contra esse acórdão, foi interposto o devido recurso ordinário em habeas corpus (doc. 16), ao qual a 6ª Turma do STJ negou provimento sob os seguintes fundamentos (doc. 01 – ato coator):



    [...]. (Doc. 1, pp. 2-3).



    Em seguida, explique que:



    18. In casu, a tese apresentada pelo Ministério Público desde o início das apurações é a de que o PACIENTE e sua sócia, na condição de coautores dos desvios de produtos destinados à produção de drogas ilícitas, realizavam lançamentos ideologicamente falsos no sistema informatizado da União. Essa tese acusatória já existia antes mesmo da instauração formal do inquérito policial, uma vez que constava da Informação de Polícia Judiciária (doc. 02) que motivou a lavratura da portaria inaugural.



    [...]



    20. Desde o início das investigações, portanto, os órgãos de persecução se apoiam na ideia de que o modus operandi do suposto grupo criminoso consistia na comunicação ideologicamente falsa de venda de produtos químicos aos órgãos federais – notadamente por meio de inserção de informações fraudulentas no SIPROQUIM –, visando dar cobertura à saída ilegal de produtos controlados para a produção de drogas.



    [...]



    22. Na esteira dos argumentos expostos pela Autoridade Policial, o Parquet Estadual manifestou-se favorável à representação, oportunidade em que descreveu, com todas as elementares típicas do artigo 299 do CP, que “o modus operandi adotado pela organização criminosa envolve a COMUNICAÇÃO IDEOLOGICAMENTE FALSA aos órgãos de controle administrativo de trânsito dessas substâncias, com o posterior desvio dos insumos para provável emprego no narcotráfico” (doc. 04). (Doc. 1, pp. 5-6).



    Nesse contexto, alega:



    25. A incompetência do r. Juízo Estadual de Diadema era flagrante desde o início das apurações. E essa constatação prescinde de qualquer revolvimento probatório, bastando a leitura dos documentos que instruem o writ.



    26. Bem por isso, não procede o primeiro fundamento exposto no ato coator de que “[o] fato de as investigações terem início na Polícia Federal (...) não tem o condão, por si só, de firmar a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento de crimes afetos exclusivamente à Justiça Estadual” (doc. 01).



    27. Excelência, não é esse o argumento apresentado pela defesa.



    28. Sim, é verdade que o simples fato de a Polícia Federal ter conduzido a investigação não basta para firmar a competência da Justiça Federal, até porque, no curso das apurações, pode-se identificar a inexistência de crimes afetos à esfera federal e remeter os autos aos órgãos estaduais competentes, como ocorreu nos precedentes citados no ato coator. Mas, como dito, a tese sustentada não é essa.



    29. A tese sustentada pela defesa é outra: existe uma suposta falsidade ideológica contra a União Federal sobre a qual se sustenta toda a narrativa acusatória. E esse crime federal, portanto, atrai a competência para processar e julgar todos os delitos denunciados.



    30. Adicionalmente, ao contrário dos precedentes trazidos pela Autoridade Coatora, no caso concreto jamais houve a descoberta de novos fatos que alterasse a competência jurisdicional. Tanto é que a denúncia contra o PACIENTE narra, com todas as letras, a prática de crime de falsidade ideológica praticada contra sistema da União Federal, o que atrai a competência federal, em razão da evidente conexão objetiva entre a falsidade ideológica e os crimes imputados na denúncia.



    31. O artigo 109 da Constituição Federal dispõe que o crime será de competência da Justiça Federal quando praticado em detrimento de bens, interesses ou serviços da União. No caso debatido, tal dispositivo deve ser interpretado em conjunto com o artigo 76 do CPP, que assim dispõe: “Art. 76. A competência será determinada pela conexão: (...) II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas” (doc. 1, p. 7).



    Na sequência, assevera:



    33. Bem por isso, igualmente não prospera o segundo argumento do ato coator de que “não houve demonstração de implicação em lesão a bens, serviços ou interesse da União”.



    [...]



    35. Ora, as atribuições públicas emanadas de lei federal são deveres-poderes. No caso, dever de fiscalizar, regular e monitorar a circulação de substâncias controladas. Se determinada pessoa insere informações falsas na ferramenta central desse dever-poder, é evidente que se está atingindo frontalmente o sistema público federal e induzindo a União a erro!



    36. Não se diga, ainda, como fez o c. STJ em seu terceiro argumento, que “não se verifica conexão objetiva entre o crime de falsidade ideológica e os crimes pelos quais o recorrente foi denunciado” (doc. 01). O ato coator, equivocadamente, afirma que a falsidade ideológica teria por objetivo “a eventual ocultação do desvio de produtos químicos, o que não guarda necessária correlação direta com a facilitação do tráfico de entorpecentes, com destinação de produtos químicos para a preparação de drogas, conduta imputada aos denunciados e crime pelo qual o recorrente foi denunciado na ação penal de que trata este recurso” (doc. 01).



    37. Excelência, é evidente que, do ponto de vista abstrato, a falsidade ideológica e o tráfico de drogas são delitos que podem ser praticados de forma independente. Entretanto, a competência não se define em abstrato, mas sim considerando fatos concretos. Não se pode analisar competência com base em situação delituosa em tese!



    38. E no caso concreto, segundo se extrai da própria denúncia, o desvio dos produtos químicos – por meio da falsidade ideológica – ocorreu justamente para destinar os produtos controlados ao narcotráfico. A denúncia é clara ao afirmar: “(...) os insumos são imprescindíveis para o narcotráfico, sendo impossível a obtenção ou adulteração de drogas sem a utilização de produtos químicos, reportando à internacionalmente reconhecida máxima: ‘SEM PRODUTOS QUÍMICOS NÃO HÁ DROGAS’” (doc. 12). (Doc. 1, pp. 8-9).



    Outrossim, argumenta:



    42. Por fim, também não prospera o quarto argumento de que “oferecida a denúncia a competência jurisdicional é estabelecida de acordo com as imputações feitas ao denunciado e, no caso, o ora recorrente não foi denunciado por nenhum crime de competência da Justiça Federal, razão pela qual, por si só, já não se verifica qualquer elemento que justifique o julgamento perante o Juízo Federal”.



    43. Como já demonstrado, ainda que a falsidade seja interpretada como crime-meio para o alcance de outro objeto delituoso – princípio da consunção –, tal quadro não tem o condão de afastar a competência do juízo natural federal.



    44. Primeiro, porque o crime de falsidade ideológica compõe, de modo significativo e essencial, a imputação do delito do artigo 33, § 1º, inciso I da Lei Federal 11.343/2006. Segundo, porque a competência decorre dos fatos narrados na denúncia, com todas as suas circunstâncias, e devem ser analisados e julgados pelo Judiciário, e não pelo pedido ou pela capitulação dada pelo Parquet, que é provisória e pode, inclusive, ser modificada na sentença.



    [...]



    47. É evidente, portanto, que cabe à Justiça Federal processar e julgar o feito de origem, devendo ser reconhecida a nulidade ab initio, com a anulação de todos os atos decisórios, nos termos do artigo 567 do CPP, em razão da absoluta incompetência da Justiça Estadual.



    48. A esse respeito, não se diga que o caso admitiria a aplicação da teoria do juízo aparente, de modo a autorizar o aproveitamento dos atos decisórios emanados por autoridade judicial incompetente.



    49. Como amplamente demonstrado, desde o início das investigações a Autoridade Policial já apontava, de forma expressa e convicta, para a prática de crime-meio de competência da Justiça Federal. A Informação de Polícia Judiciária (doc. 02), anterior à própria portaria inaugural, já indicava que o modus operandi do suposto grupo criminoso consista na “emissão de notas fiscais fraudulentas para justificar a baixa ou saída do estoque de produtos controlados”, “a partir dos mapas declarados pela ANIDROL” (doc. 02 – destacamos). (Doc. 1, pp. 9-11).



    Ao final, requer: 



    63. Desse modo, em caráter liminar, requer-se o sobrestamento da Ação Penal nº 1007223-86.2023.8.26.0161, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Diadema/SP, até o julgamento final deste writ.



    [...]



    64. No mérito, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus para reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a ação penal de origem, com o consequentemente reconhecimento da nulidade ab initio do feito, anulando-se todos os atos judiciais proferidos pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal de Diadema/SP, bem como as provas deles decorrentes.



    65. Por fim, requer-se a intimação de todos os atos processuais, em especial da data de inclusão do presente habeas corpus em pauta de julgamento para fins de sustentação oral, em nome dos impetrantes JOSÉ EDUARDO MARTINS CARDOZO e ALDO ROMANI NETTO (doc. 1, p. 14).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela extinção do writ, sem resolução do mérito, ou pela denegação da ordem” (doc. 24).



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça julgou a questão da seguinte forma:



    O inconformismo não prospera.



    Consta dos autos que, de acordo com a denúncia (fls. 434/470), ao recorrente e aos codenunciados foram imputadas as práticas dos delitos de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, tráfico de drogas (art. 33, § 1º, I, da Lei n. 11.343/2006) e lavagem de capitais (art. 1º, caput, § 1º, II, da Lei n. 9.613/1998), c/c o art. 71, caput, do Código Penal, figuras essas inquestionavelmente afetas à competência da Justiça Estadual, como bem pontuou o Tribunal estadual (fl. 550).



    Com efeito, a competência da Justiça Federal só exsurge nas hipóteses em que o eventual ilícito for praticado em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas autarquias ou empresas públicas, nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal:



    Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:



    IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral; No caso, conforme circunstanciado pelo Juízo federal, o suposto crime ocorreu em propriedade rural não vinculada a quaisquer dos entes federais elencados na norma constitucional.



    O fato de as investigações terem início na Polícia Federal, em razão de investigação decorrente de suposta inserção de dados falsos em sistema gerenciado pela União Federal, não tem o condão, por si só, de firmar a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento de crimes afetos exclusivamente à Justiça Estadual. A propósito, confiram-se os trechos do acórdão impugnado esclarecedores acerca da inequívoca competência da Justiça Estadual (fls. 548/551):



    Não se nega que as investigações tenham sido deflagradas pela Polícia Federal e que tal se deveu ao fato de que parte dos atos praticados envolviam a inserção de dados em sistema gerenciado pela União.



    Porém, tal não impedia, como, aliás ocorreu no caso presente, que, no curso das apurações, fossem levantadas informações acerca da prática de crimes afetos à Justiça Estadual, hipótese na qual, o feito deve, como foi, ser remetido ao juízo competente para devido processamento. 



    Anoto, por oportuno, que a Polícia Federal atuou no levantamento de informações preliminares e que, constatada a possibilidade de cometimento de crimes diversos, os pedidos de continuidade das investigações foram imediatamente endereçados para o juízo comum. A partir daí, as investigações se deram, como não podia deixar de ser, em parceria com os órgãos policiais estaduais.



    Nada de irregular, portanto.



    [...]



    No mais, interessa notar que, de acordo com a denúncia (fls. 2748/2784), ao paciente e aos codenunciados foram imputadas as práticas dos delitos de associação para o tráfico de drogas, tráfico de drogas e lavagem de capitais, figuras estas inquestionavelmente afetas à competência da Justiça Estadual.



    A denúncia é regular e bem articulada nos termos do art. 41 do CPP. Os elementos colhidos sugerem indícios de autoria e prova da materialidade.



    Ademais, as medidas de quebras de sigilos e buscas e apreensões, em uma primeira análise, foram deferidas com razões suficientes, uma vez que os fatos em apuração eram complexos e a investigação primou por ser o mais detalhada possível.



    Não se aplica, in casu, a súmula 122 do STJ, porquanto a conduta de menor gravidade, que em tese caracterizaria crime de competência da Justiça Federal, não foi imputada aos réus na denúncia.



    Acerca do tema, vejamos os precedentes desta Corte:



    [...]



    Na mesma linha, o parecer do Ministério Público Federal (fl. 605 – grifo nosso):



    [...] os delitos imputados, pelo seu contexto e características, são de competência da Justiça Estadual, não havendo fundamento jurídico que justifique a competência da Justiça Federal.



    Estabelece a Súmula 122 do STJ: Compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, a, do Código de Processo Penal”.



    Entretanto, a denúncia não imputou aos acusados a prática de tráfico internacional de drogas ou outro crime de competência federal, limitando-se aos crimes de associação para o tráfico, tráfico de drogas e lavagem de capitais, cometidos no âmbito territorial de Diadema/SP.



    A atuação da Polícia Federal foi limitada à fiscalização de produtos químicos controlados, conforme suas atribuições institucionais, o que não transfere, automaticamente, a competência à Justiça Federal para o julgamento dos crimes imputados. A Constituição prevê que a Polícia Federal pode atuar em crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes, mas isso não altera a competência jurisdicional da Justiça Estadual para processar esses delitos, conforme o art. 109, IV da Constituição e a Súmula 522 do STF, que reserva à Justiça Estadual o julgamento de crimes de tráfico, exceto nos casos de tráfico internacional: “Salvo ocorrência de tráfico para o exterior, quando, então, a competência será da justiça federal, compete à justiça dos estados o processo e julgamento dos crimes relativos a entorpecentes”.



    Conforme a jurisprudência do STJ, atos investigatórios realizados pela Polícia Federal não atribuem automaticamente competência à Justiça Federal, uma vez que suas funções são distintas e não se confundem.



    Especificamente quanto à suposta inclusão de informação falsa em sistema administrado por órgão federal, o que segundo a defesa, justificaria o deslocamento da competência para a Justiça Federal, cumpre observar que, além de não ter sido imputada essa conduta na denúncia, não houve demonstração de implicação em lesão a bens, serviços ou interesse da União, razão pela qual, consoante já decidiu esta Corte, não é o caso de configuração da competência da Justiça Federal. Anote-se:



    [...]



    Ademais, como também bem observou o Parquet Federal, não se verifica conexão objetiva entre o crime de falsidade ideológica e os crimes pelos quais o recorrente foi denunciado, sendo que a falsificação de documentos, objeto da investigação inicial da Justiça Federal, ensejou a eventual ocultação do desvio de produtos químicos, o que não guarda necessária correlação direta com a facilitação do tráfico de entorpecentes, com destinação de produtos químicos para a preparação de drogas, conduta imputada aos denunciados e crime pelo qual foi o recorrente denunciado na ação penal de que trata este recurso ordinário (fls. 609/610):



    [...]



    Ressalto que, oferecida a denúncia a competência jurisdicional é estabelecida de acordo com as imputações feitas ao denunciado e, no caso, o ora recorrente não foi denunciado por nenhum crime de competência da Justiça Federal, razão pela qual, por si só, já não se verifica qualquer elemento que justifique o julgamento perante o Juízo Federal.



    Cumpre observar, por fim, que eventual denúncia posterior pela prática de crime de competência federal não implicaria em necessário óbice ao trâmite da ação na Justiça Estadual pelos crimes de sua competência, tendo esta Corte, em diversos precedentes, afastado o teor da Súmula 122/STJ. Vejamos:



    [...]



    Nego provimento ao recurso ordinário (doc. 19 — grifos meus e no original).



    Registro, inicialmente, que o inquérito policial é “um procedimento administrativo, realizado pela polícia judiciária, de caráter preparatório, informativo e investigatório, destinado à apuração das infrações penais” (Nogueira, Carlos Frederico Coelho, Comentários ao Código de Processo Penal, Bauru: Edipro, 2002, p. 118).



    Daí por que a “[n]ulidade que se alega ter ocorrido no inquérito policial não repercute na ação penal, por ser esse inquérito peça meramente informativa [...]” (HC 72.651/MG, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 21/6/1996).



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF é firme no sentido de que eventuais vícios formais concernentes ao inquérito policial não têm o condão de infirmar a validade jurídica de eventual processo penal subsequente. Isso porque as nulidades processuais cingem-se, apenas, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória, e não no curso do inquérito policial.



    Sobre esse ponto, rememoro o acórdão proferido no HC 73.271/SP, da relatoria do Ministro Celso de Mello, cuja parte da ementa transcrevo:



    HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM INQUÉRITO POLICIAL - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - TARDIA ARGÜIÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA - ALEGADA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA - NÃO-DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - SÚMULA 523/STF - REEXAME DA MATÉRIA DE FATO EM HABEAS CORPUS - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. INQUÉRITO POLICIAL - UNILATERALIDADE - A SITUAÇÃO JURÍDICA DO INDICIADO [...]. (DJ 4/10/1996 — grifei).



    Na mesma linha de orientação: 



    O inquérito policial qualifica-se como procedimento administrativo, de caráter pré-processual, ordinariamente vocacionado a subsidiar, nos casos de infrações perseguíveis mediante ação penal de iniciativa pública, a atuação persecutória do Ministério Público, que é o verdadeiro destinatário dos elementos que compõem a “informatio delicti”. [...] A outorga constitucional de funções de polícia judiciária à instituição policial não impede nem exclui a possibilidade de o Ministério Público, que é o “dominus litis”, determinar a abertura de inquéritos policiais, requisitar esclarecimentos e diligências investigatórias, estar presente e acompanhar, junto a órgãos e agentes policiais, quaisquer atos de investigação penal, mesmo aqueles sob regime de sigilo, sem prejuízo de outras medidas que lhe pareçam indispensáveis à formação da sua “opinio delicti” [...]. Ainda que inexista qualquer investigação penal promovida pela Polícia Judiciária, o Ministério Público, mesmo assim, pode fazer instaurar, validamente, a pertinente “persecutio criminis in judicio”, desde que disponha, para tanto, de elementos mínimos de informação, fundados em base empírica idônea, que o habilitem a deduzir, perante juízes e Tribunais, a acusação penal. [...] A cláusula de exclusividade inscrita no art. 144, § 1º, inciso IV, da Constituição da República - que não inibe a atividade de investigação criminal do Ministério Público - tem por única finalidade conferir à Polícia Federal, dentre os diversos organismos policiais que compõem o aparato repressivo da União Federal (polícia federal, polícia rodoviária federal e polícia ferroviária federal), primazia investigatória na apuração dos crimes previstos no próprio texto da Lei Fundamental ou, ainda, em tratados ou convenções internacionais. - Incumbe, à Polícia Civil dos Estados-membros e do Distrito Federal, ressalvada a competência da União Federal e excetuada a apuração dos crimes militares, a função de proceder à investigação dos ilícitos penais (crimes e contravenções), sem prejuízo do poder investigatório de que dispõe, como atividade subsidiária, o Ministério Público (HC 89.837/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20/11/2009).



    Nesse julgado, aliás, o Ministro Celso de Mello salientou exatamente que:



    [...] a formação da “opinio delicti”, por parte do Ministério Público, também pode derivar de outros elementos de convicção existentes “aliunde”, tais como aqueles que se encontrem em procedimentos instaurados por órgãos da Administração Pública, diversos da corporação policial, pois - vale relembrar - o inquérito policial não constitui pressuposto legitimador da válida instauração, pelo Ministério Público, da “persecutio criminis in judicio”.



    Ou, em outras palavras, a existência de inquérito policial não se revela imprescindível ao oferecimento de denúncia, podendo, o Ministério Público, desde que disponha de elementos informativos para tanto, deduzir, em juízo, a pretensão punitiva do Estado.



    [...]



    É que o Ministério Público, ainda quando inexistente qualquer investigação penal promovida pela Polícia Judiciária, pode, assim mesmo, fazer instaurar, validamente, a pertinente persecução criminal (RTJ 168/896, Rel. Min. CELSO DE MELLO), tal como o reconheceu esta Suprema Corte, no julgamento do HC 80.405/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, em decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:



    [...]



    Impende enfatizar, neste ponto, que o magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - confirmando esse entendimento - tem acentuado ser dispensável, ao oferecimento da denúncia, a prévia instauração de inquérito policial, desde que evidente a materialidade do fato alegadamente delituoso e presentes indícios de autoria (RTJ 64/342, Rel. Min. BILAC PINTO - AI 266.214-AgR/SP, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE - HC 63.213/SP, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA - HC 77.770/SC, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA - RHC 62.300/RJ, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO, v.g.):



    [...]



    No mesmo sentido: RHC 198.182 AgR/MT, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14/6/2021; HC 171.384 AgR/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 24/5/2021; e RHC 131.450/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 17/5/2016.



    Diante desse arcabouço jurisprudencial, não verifico nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que possa ser sanado por meio deste habeas corpus.



    No caso em análise, como visto, a investigação teve início no âmbito da Polícia Federal, em razão da suposta inserção de dados falsos em sistema gerenciado pela União. Contudo, com o aprofundamento das investigações, identificou-se a prática de condutas que podem configurar, em tese, os crimes de tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, cuja competência é da Justiça Estadual.



    A propósito, a Portaria que determinou a instauração do Inquérito Policial n. 2023.0023005, da Polícia Federal, já noticiava a suposta destinação ilegal de produtos químicos utilizados no refino de cocaína, in verbis:



     



    RESOLVE



    Instaurar Inquérito Policial para apurar possível(is) ocorrência(s) prevista(s) no(s) Art. 33, § 1º, I - Lei 11.343/2006 - Lei Antidrogas, além de outras que porventura forem constatadas no curso da investigação, em decorrência dos fatos abaixo.



    RESUMO DO(s) FATO(s) INVESTIGADO(s):



    Conforme Informação de Polícia Judiciária, de responsabilidade do Setor de Repressão aos Desvios de Produtos Químicos (SEDQ), empresas sediadas em Diadema/SP com licença para trabalhar com produtos controlados simularam a venda de insumos químicos para grandes pessoas jurídicas, com o objetivo de ocultar o repasse de tais mercadorias para o refino e adulteração de cocaína (doc. 2).



    É elucidativo a conclusão do referido documento de Informação de Polícia Judiciária, cujo teor transcrevo:



    O contexto das informações colhidas irrefutavelmente aponta no sentido da existência de uma associação de pessoas envolvidas com a aquisição e desvio de produtos químicos controlados para o narcotráfico. Todas elas em um acordo criminoso de vontades, de maneira permanente e estável, em que elementos articulados adquirem produtos químicos controlados pela Polícia Federal no mercado lícito, e, por fim, desviando-os para traficantes de drogas notadamente no Estado de São Paulo. Sem prejuízo, contudo, que, com o avanço nas investigações, seja possível desarticular diferentes quadrilhas em outros estados da Federação.



    A vasta casuística e os achados contido neste documento reiteram que tais substâncias são, inconteste, destinadas em laboratórios clandestinos para o refino e a adulteração da COCAÍNA. O processo chamado “batismo”, visa auferir lucros maiores através do aumento de suas quantidades e, consequente, diminuição do grau de pureza - prática bastante comum no tráfico de drogas. Sem esquecer, todavia, que concorrem nas mesmas condutas do fato típico quem fornece tais insumos, alcançando também grandes margens de lucros que financiam o círculo vicioso de crimes conexos ao tráfico de drogas. 



    Sabidamente, a dificuldade desse tipo de investigação consiste em relacionar o efetivo uso dos produtos químicos desviados, tais como insumos ou precursores, aos laboratórios clandestinos de processamento de COCAÍNA. No caso em tela, há que se considerar as constatações científicas na casuística analisada. Não há lastro intelectual que permita ao homem médio entender que tamanha quantidade de fármacos que possuem controle em sua venda não tenham sido destinados ao narcotráfico pois foram comercializados utilizando-se notas fiscais ideologicamente falsas; por um grupo de empresas que guardam estreita relação entre seus proprietários com histórico reiterado na mesma conduta; por intermédio de pagamentos realizados antecipadamente e